Tribunal: TJES
Processo: 5001259-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001259-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁROA
Nº 5001259-48.2020.8.08.0000

EMBGTE:
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A

EMBGDO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por TELEFONICA DO BRASIL S/A, alegando a existência de omissão no acórdão que manteve a decisão proferida na instância singela em seu desfavor.

O recorrente sustenta a ausência de enfrentamento de dispositivos de lei que albergam sua tese.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de julho de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sem maiores delongas, acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001259-48.2020.8.08.0000

EMBGTE:
TELEFÔNICA DO BRASIL S/A

EMBGDO:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, neste recurso o recorrente sustenta que o acórdão de agravo de instrumento a seu tempo exarado padece do vício de omissão, uma vez que não enfrentara dispositivos de lei que albergam sua tese jurídica.

Pois bem. Como de curial sabença, os aclaratórios tem cabimento sempre que o julgador deixar de enfrentar tema imprescindível para o deslinde da causa.

É preciso registrar que o termo “imprescindível” deve ser entendido como aquela matéria importante para o processo e não aquela que a parte entende como devida.

No caso dos autos, penso que restou devidamente demonstrados os fundamentos que levaram este c. órgão fracionário a rejeitar a tese recursal, inexistindo qualquer ofensa a dispositivo legal.

Registre-se que a tese recursal fora no sentido de que a empresa recorrente necessitaria alternar o valor bloqueado pelo juízo de origem pelo seguro garantia em razão da sua extrema dificuldade financeira e com base neste fundamento é que restou analisado com amplitude de fundamentos o agravo de instrumento a seu tempo interposto.

Demais disso, ainda é preciso salientar que o magistrado não está obrigado a afastar dispositivos legais apontados pela parte, desde que seu convencimento esteja devidamente exposto de forma concludente.

Assim, em que pese o fundamento recursal ora debatido, penso que não há como rediscutir a conclusão alcançada no acórdão objurgado.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE LEI – INEXISTÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I. Nos termos da jurisprudência pátria, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o magistrado deixa de enfrentar tema imprescindível para o deslinde dos autos.

II. O fato de não ter sido apreciado dispositivo de lei pelo julgador não enseja o reconhecimento de omissão.

III. Recurso improvido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.